Tribunal: STF
Processo: RE 1429154
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAIS MILITARES. ALÍQUOTA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.177, RE 1.338.750. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1177. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTRITO FEDERAL. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21, XVI, CF). 2. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3.765/1960, nada obstante, os militares distritais passaram também a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.486/2002. 3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%. 4. As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XVI, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. 5. Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação. ”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 22, XXI, e 42, § 1º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade ao recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.177, RE 1.338.750), tendo o Pleno fixado a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe de 27/10/2021)



    Inobstante, opostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, é necessário o retorno do feito à origem para aguardar a solução no âmbito da sistemática da repercussão geral. Anoto as seguintes decisões, no mesmo sentido: RE 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/1/2021, RE 908.252-AgR-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/10/2020, ARE 1.436.257, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/6/2023, RE 1.433.088, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/5/2023, ARE 1.426.475, rel.. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023.



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente